Tribunal: TJMT
Processo: 1038609-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038609-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HUGO ROGACIANO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 101.353.464-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO ROGACIANO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 101.353.464-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. C. - CPF: 126.631.041-08 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo
e constitucional
.
Agravo de instrumento. Fornecimento de suplemento alimentar. Fórmula láctea infantil à base de aminoácidos. Refluxo gastroesofágico
grave e suspeita de alergia
à

proteína do leite de vaca. Tutela de urgência. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação ao município. Impossibilidade de vinculação a marca específica. Recurso parcial
mente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que determinou o fornecimento do suplemento alimentar
Neocate
LCP, na quantidade de oito latas mensais, a menor recém-nascido prematuro, diagnosticado com refluxo gastroesofágico grave e suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, direcionando inicialmente a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, da preliminar de ausência de interesse processual não apreciada pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de suplemento alimentar não incorporado às políticas públicas do SUS; e (
iii
) determinar a qual ente federativo deve ser direcionado, inicialmente, o cumprimento da obrigação, bem como se é admissível a vinculação do fornecimento a marca específica.

III. Razões de decidir

3.
O exame da preliminar de ausência de interesse processual, não enfrentada pelo juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.

4.
O Tema 106 do STJ não se aplica ao caso, por tratar exclusivamente do fornecimento de medicamentos, enquanto a controvérsia envolve suplemento alimentar devidamente registrado na ANVISA.

5.
O laudo médico acostado aos autos demonstra que as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS mostraram-se ineficazes, havendo melhora clínica significativa apenas com o uso da fórmula alimentar prescrita, o que justifica o afastamento da política pública no caso concreto.

6.

A responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, porém deve-se respeitar, sempre que possível, a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

7. Compete prioritariamente ao Município o fornecimento de fórmula láctea infantil, nos termos do art. 18, IV, c, da Lei n. 8.080/90.

8. É vedada a imposição de fornecimento de insumo vinculado a marca específica, devendo a obrigação observar apenas a composição nutricional equivalente indicada pelo profissional de saúde.

IV. Dispositivo e tese.

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matéria não analisada pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância.2. As teses firmadas no Tema 106 do STJ não se aplicam ao fornecimento de suplementos alimentares. 3. Demonstrada a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, é possível o fornecimento judicial de suplemento alimentar específico. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de fórmula láctea infantil deve ser direcionada prioritariamente ao Município, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos.5. O fornecimento judicial de insumos de saúde não pode estar vinculado a marca específica, devendo observar apenas a composição nutricional equivalente.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 17, 330, III, e 485, VI; Lei n. 8.080/90, art. 18, IV, c.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106; TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.5.2024; TJMT, AI n. 1020218-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

interpost
o
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,

nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (n. 1012420-95.2025.8.11.0055), na qual foi deferida medida liminar para determinar que os entes públicos forneçam o suplemento alimentar
Neocate
LCP, na quantidade de oito latas mensais, direcionando-se, inicialmente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O agravante suscita, em preliminar, a ausência de interesse processual, ao argumento de que se trata de serviço de saúde eletivo, sem caráter de urgência ou emergência, inexistindo demonstração de demora excessiva da Administração Pública. Sustenta a ausência de prévio requerimento administrativo, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral, bem como aos
arts
. 17, 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a fórmula alimentar pleiteada não integra as políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, havendo deliberação expressa da CONITEC pela não incorporação da suplementação nutricional oral, inclusive para os casos de alergia à proteína do leite de vaca, conforme Portaria SCTIE/MS n. 57, de 1o/9/2021. Sustenta que o afastamento da política pública exige ônus argumentativo qualificado, o que não teria sido atendido por laudo médico unilateral e genérico.

Defende a aplicação da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, asseverando não ter sido comprovada a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, tampouco a imprescindibilidade da fórmula específica indicada. Aponta, ainda, a impossibilidade de escolha de marca ou modelo de produto, à luz do princípio da impessoalidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para revogar a tutela concedida, com a consequente extinção do feito originário por ausência de interesse processual ou, subsidiariamente, o indeferimento do pedido inicial (Id 326062872).

Este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, apenas em favor do agravante, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento (Id 326274872).

Em sede de contrarrazões, o Município de Tangará da Serra pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento da fórmula alimentar indicada (Id 328277887).

O agravado M. C. C. foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, contudo, manteve-se inerte (Id. 343401883).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para direcionar, inicialmente, o cumprimento da obrigação ao Município de Tangará da Serra (Id 343822377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar

I – Da ausência de interesse processual:

O agravante sustenta ausência de interesse processual, por entender que a demanda foi ajuizada de forma prematura, uma vez que o fornecimento pleiteado tem caráter eletivo, sem urgência ou emergência, não houve demonstração de demora excessiva da Administração, nem prévio requerimento administrativo, circunstâncias que afastam a configuração de lesão ou ameaça a direito, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sem razão.

Com efeito, ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao magistrado singular a apreciação das preliminares ora suscitadas.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior.

A propósito:

“Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.” (TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024).

Ademais, o conhecimento da preliminar neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação mandamental em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Portanto, não conheço da preliminar arguida.

Mérito

Extrai-se dos autos que o menor, representado por seu genitor, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, objetivando o fornecimento da fórmula alimentar
Neocate
LCP, na quantidade de oito latas mensais.

Consta da petição inicial que o autor, nascido em 3.7.2025, prematuro de 33 semanas de gestação, apresenta diagnóstico de refluxo gastroesofágico grave desde a alta da UTI neonatal, na qual permaneceu internado no período de 3.7.2025 a 26.7.2025. Desde então, passou a apresentar regurgitações após todas as mamadas, além de episódios frequentes de vômito, que lhe ocasionam intenso desconforto e dor.

Em decorrência do quadro clínico, manifesta, ainda, esofagite por refluxo, inflamações recorrentes das vias aéreas superiores, obstrução nasal, coriza, dificuldade para dormir, bem como comprometimento no ganho ponderal e no desenvolvimento neuropsicomotor.

Aduziu que, diante da suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, iniciou o uso de fórmula específica à base de aminoácidos (
Neocate
LCP), tendo apresentado melhora clínica, com redução dos episódios de vômito e ampliação dos períodos de sono. Afirmou que buscou atendimento junto às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, sendo, contudo, informado de que o referido insumo não é contemplado nem fornecido pelos entes públicos.

O magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (
NATJus
), o qual emitiu parecer desfavorável ao fornecimento do suplemento alimentar pleiteado (
PJe
1o Grau – Id. 210316147).

Não obstante, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade do Município de Tangará da Serra/MT, o fornecimento da fórmula requerida pelo período de 90 (noventa) dias.

I
– Dos Requisitos do Tema 106 do STJ:

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta que os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 793 do Supremo Tribunal Federal não foram observados no julgamento do feito.

Contudo, importa salientar que o precedente firmado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trata especificamente do fornecimento de medicamentos, ao passo que, no caso concreto, discute-se o fornecimento de insumo devidamente regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), qual seja, suplemento alimentar (NEOCATE LCP
)
, razão pela qual referido entendimento mostra-se inaplicável à hipótese dos autos.

Confira-se da jurisprudência:

“Inaplicabilidade das teses jurídicas firmadas pelo STF no julgamento do Tema no 1.234, e pelo STJ, no julgamento do Tema no 106, haja vista que a hipótese dos autos está relacionada à disponibilização de insumos, questão não enfrentada nos referidos precedentes vinculantes.” (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 15106975020248260071 Bauru, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 10/04/2025, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2025).

Nesse sentido, verifica-se, a partir do sistema de consultas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no tópico
“alimentos”
, a classificação do produto como suplemento alimentar
(
https://consultas.anvisa.gov.br/#/alimentos/c/?numeroRegistroNotificacao=665770098
):

Pelo exposto, em
consonância/dissonância
com o parecer ministerial,
dou
/
nego provimento
ao Recurso.

(OU)

nego provimento
ao Recurso.

Ainda assim, o Enunciado n. 14 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece:

"Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido."

O Enunciado n. 14 das Jornadas de Saúde do CNJ, ao abranger
"medicamentos ou tratamentos"
, exige a demonstração de que a alternativa fornecida pelo SUS é ineficaz.

Na hipótese, embora a Nota Técnica do NAT tenha se manifestado de forma desfavorável ao pleito (Id 210316147 –
PJe
1o Grau), o laudo médico acostado aos autos evidencia que o menor já se submeteu a todas as terapias medicamentosas orais indicadas para o seu quadro clínico, sem apresentar melhora significativa, tendo obtido resposta clínica satisfatória apenas após a utilização do insumo requerido (Id 209889945 – p. 9).

Diante desse contexto, restam demonstrados elementos concretos que evidenciam a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, justificando, no caso concreto, o fornecimento do suplemento alimentar pleiteado, em consonância com os critérios estabelecidos no Enunciado n. 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

II – Do direcionamento da obrigação
e da prescrição médica atualizada
:

Ademais, o Estado de Mato Grosso requer que o cumprimento inicial da obrigação seja direcionado ao Município de Tangará da Serra.

Em conformidade com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, embora o Sistema Único de Saúde (SUS) seja estruturado sob a responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é imperativo que o cumprimento da obrigação, no que tange ao fornecimento de tratamentos de saúde, seja direcionado prioritariamente ao ente federativo que, em conformidade com a divisão de competências estabelecida no SUS, tenha a incumbência de assegurar o atendimento solicitado.

Dessa forma, embora a saúde seja um direito universal e um dever do Estado, e considerando que o funcionamento do SUS é uma responsabilidade compartilhada entre os entes federativos, a implementação desse direito deve observar os atos normativos e administrativos que regulamentam as prestações exigíveis do Estado, lato sensu. Tais atos normativos também buscam delimitar a divisão das competências entre as esferas de governo, com o intuito de promover a otimização dos recursos e esforços no âmbito do SUS.

A partir dessa análise, extrai-se duas conclusões fundamentais: i) a responsabilidade dos entes federativos é solidária em relação ao fornecimento de serviços e tratamentos de saúde;
ii
) sempre que possível, deve-se respeitar a repartição administrativa das competências, conforme estabelecido na legislação vigente.

Cumpre destacar que, conforme o artigo 18 da Lei n. 8.080/90 – que regula as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços de saúde – é competência do Município o fornecimento da fórmula láctea infantil requerida. Senão vejamos:

“Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

[...]

IV -
executar
serviços:

c) de alimentação e nutrição;”

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer a competência municipal para o fornecimento de fórmula láctea infantil, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Compete ao Município o fornecimento da fórmula láctea infantil” (TJMT, AI n. 1020218-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2024).

Dessa forma, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos, impõe-se o reconhecimento de que, à luz da repartição administrativa prevista na Lei do SUS, o encargo principal pelo fornecimento da fórmula láctea infantil recai sobre o Município, razão pela qual o pleito recursal do Estado de Mato Grosso merece acolhimento.

Quanto à renovação periódica da prescrição médica, esta poderá ser exigida na fase de cumprimento da sentença, não constituindo óbice
ao deferimento da tutela de urgência
.

III – Da impossibilidade de escolha da marca:

Assiste razão ao agravante quanto à vedação de indicação de marca específica. O fornecimento do insumo alimentar deve dar-se em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar o direcionamento inicial da obrigação ao Município de Tangará da Serra e afastar a vinculação a marca específica, devendo o fornecimento observar composição nutricional equivalente, conforme indicação médica, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026